Tribunal: TJPA
Processo: 0803971-82.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803971-82.2017.8.14.0006
APELANTE: FRANCISCO DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Acórdão nº

Processo n° 0803971-82.2017.8.14.0006

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Apelação Cível

Comarca: Ananindeua

Sentenciante:
Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua

Apelante:
Francisco dos Santos Gonçalves
(Adv. Porfília Lima – OAB/PA – 6.777)

Apelado:
Estado do Pará
(Procurador Estadual- George Augusto Viana Silva)

Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO.
ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo apelante,
julgou improcedente a mencionada ação, pelo fato de inexistir legislação que regule a transição do DAS-3 para o DAS-5, e pelo fato de que a concessão de aumento salarial com base no princípio da isonomia afronta entendimento do STF, conforme Súmula Vinculante nº 37;

II- No caso em análise, verifica-se que o autor/apelante foi nomeado no ano de 1986 para exercer o cargo em comissão de Diretor Geral do Presídio São José (DAS – 0.11.3), através do Decreto nº 10 de junho de 1986, com fundamento no artigo 130, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/04 (id. 1578848);

III- Verifica-se que a Lei nº 6.688/04, que transformou a SUSIPE, em autarquia Estadual, passando a ser denominada Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, extinguiu o cargo de Diretor Geral de Presídio (Código GEP – DAS – 0.11.3), que era ocupado pelo apelante.

IV- A Lei nº 6.688/04 não estabeleceu a transformação de cargos comissionados, mas sim a criação de tais cargos, conforme estabeleceu o Anexo I, não podendo ser assegurado que o cargo de Diretor de Presídio foi alterado para o cargo de Diretor de Casa Penal e que houve a transição do DAS-3 para o DAS-5, como afirmou o apelante.

IV -

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia, conforme preceitua a Sumula Vinculante nº 37 do colendo STF;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Processo n° 0803971-82.2017.8.14.0006

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Apelação Cível

Comarca: Ananindeua

Sentenciante:
Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua

Apelante:
Francisco dos Santos Gonçalves
(Adv. Porfília Lima – OAB/PA – 6.777)

Apelado:
Estado do Pará
(Procurador Estadual- George Augusto Viana Silva)

Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

por
FRANCISCO DOS SANTOS GONÇALVES,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente a mencionada ação, declarando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em resumo, na exordial (id. 1578846), o autor/apelante informou que embora tenha se aposentado como Diretor de Presídio – DAS 3, com incorporação ao seu vencimento de 10% (dez por cento).

Defendeu que com o passar dos anos, o referencial do DAS para Diretor de Casa Penal sofreu alterações, passando para DAS-5.

Sustentou, em síntese, fazer jus a equiparação dos seus vencimentos aos vencimentos do paradigma anteriormente citado, tendo em vista o que preceitua o princípio da isonomia.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (id. 1578863).

Inconformado, Francisco dos Santos Gonçalves interpôs Recurso de Apelação (id. 1578865 – Pág. 1/4).

Em suas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, aduzindo que embora tenha se aposentado como Diretor de Presídio, com incorporação ao seu vencimento no percentual de 10% (DAS-3), os Diretores de Casa Penal beneficiaram-se com a atualização do referido valor para DAS-5.

Discorre sobre o Princípio da Isonomia, aduzindo ter direito a incorporação sobre a atualização do percentual referente a 10% sobre o DAS-5.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 1578869), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Conforme fls. (id 1581950) recebi o recurso no duplo efeito.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, apresentou parecer (id. 1664771), manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada depois de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/2015, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo apelante,
julgou improcedente a mencionada ação, pelo fato de inexistir legislação que regule a transição do DAS-3 para o DAS-5, e pelo fato de que a concessão de aumento salarial com base no princípio da isonomia afronta entendimento do STF, conforme Súmula Vinculante nº 37.

No caso em análise, verifica-se que o autor/apelante foi nomeado no ano de 1986 para exercer o cargo em comissão de Diretor Geral do Presídio São José (DAS – 0.11.3), através do Decreto nº 10 de junho de 1986, com fundamento no artigo 130, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/04 (id. 1578848).

Verifica-se que a Lei nº 6.688/04, que transformou a SUSIPE, em autarquia Estadual, passando a ser denominada Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, extinguiu o cargo de Diretor Geral de Presídio (Código GEP – DAS – 0.11.3), que era ocupado pelo apelante, conforme atesta o artigo 4º da referida Lei:

Art. 4º Ficam extintos, no âmbito da Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará - SUSIPE, os cargos comissionados e as funções gratificadas constantes do Anexo I desta Lei.

(...)

ANEXO I

CARGOS COMISSIONADOS EXTINTOS

CÓDIGO DO CARGO

QUANTIDADE

GEP-DAS-011.6

01

GEP-DAS-011.5

11

GEP-DAS-011.4

34

GEP-DAS-011.3

36

GEP-DAS-011.2

05

GEP-DAS-011.1

02

Não obstante, verifica-se que na mesma oportunidade foram criados diversos cargos comissionados, entre eles o cargo de Diretor (GEP-DAS – 011.5), conforme dispôs o artigo 5º da referida Lei:

Art. 5° O Quadro de Pessoal da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, será constituído de cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão, e de funções gratificadas, cuja quantidade, denominação e vencimentos estão contidos nos Anexos II e III.

(...)

ANEXO III

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS

CARGO

(...)

DIRETOR

GEP-DAS-011.5

Analisando a lei supramencionada, verifica-se que a lei nº 6.688/04 não estabeleceu a transformação de cargos comissionados, mas sim a criação de tais cargos, conforme estabeleceu o Anexo I acima mencionado, não podendo ser assegurado que o cargo de Diretor de Presídio foi alterado para o cargo de Diretor de Casa Penal e que houve a transição do DAS-3 para o DAS-5, como afirmou o apelante.

Assim,
em virtude da ausência de positivação de regra estabelecendo a transição do DAS-3 para o DAS-5, o Poder Judiciário encontra-se impossibilitado de conceder o reajuste pleiteado.

Ressalto, ainda, que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, segundo o qual só poderá fazer o que a lei permite. A igualdade pretendida pelo recorrente somente poderia ser alcançada por meio de legislação específica de iniciativa do agente político competente, mas, em hipótese nenhuma, pelo Poder Judiciário, que não ostenta tal função.

Sobre o tema, o eminente jurista Hely Lopes Meirelles leciona o seguinte:

“O que a Constituição assegura é a igualdade jurídica, ou seja, tratamento igual, aos especificamente iguais perante a lei. A igualdade genérica dos servidores públicos não os equipara em direitos e deveres e, por isso mesmo, não os iguala em vencimentos e vantagens. Genericamente, todos os servidores são iguais, mas pode haver diferenças específicas de função, de tempo de serviço, de condições de trabalho, de habilitação profissional e outras mais, que desigualem os genericamente iguais. Se assim não fosse, ficaria a Administração obrigada a dar os mesmos vencimentos e vantagens aos portadores de iguais títulos de habilitação, aos que desempenham o mesmo ofício, aos que realizam o mesmo serviço embora em cargos diferentes ou em circunstâncias diversas. Todavia, não é assim, porque cada servidor ou classe de servidor pode exercer as mesmas funções (v.g., de médico, engenheiro, escriturário, porteiro etc.) em condições funcionais ou pessoais distintas, fazendo jus a retribuições diferentes, sem ofensa ao princípio isonômico” (
Direito Administrativo Brasileiro, 40ª ed., Malheiros Editores, 2014, pág. 560)

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia, conforme sedimentado na Súmula nº 339

do colendo Supremo Tribunal Federal, convertida, no ano de 2014, na súmula vinculante nº 37.

Em reforço desse posicionamento, transcrevo os seguintes arestos do Pretório Excelso:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).
2. Omissis. (RE 574204 AgR/RS; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; j. 22/06/2018; p. DJe 01/08/2018)

EMENTA. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido.
1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório sem a devida previsão legal que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37
. 2. Omissis. (Rcl 27443/SP; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; j. 01/12/2017; p. DJe 18/12/2017)”

Este entendimento também encontra-se sedimentado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, DO ABONO SALARIAL CONCEDIDO PELO DECRETO 2.219/97 AOS SERVIDORES MILITARES. PRINCIPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA VINCULANTE 37 DO STF. INCORPORAÇÃO. VERBA DE NATUREZA TRANSITORIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SANADA.
4. O abono salarial concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/97 aos servidores públicos militares não pode ser estendido aos servidores públicos civis do Estado do Pará, com base no princípio da isonomia, por força da Súmula Vinculante nº 37 do STF; 5. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante 37; 6. O abono salarial é vantagem pecuniária de caráter transitório concedida, exclusivamente, aos policiais em atividade, e não pode ser incorporado à remuneração;
1, 2, 3 e 7. Omissis. (Proc. nº 0003446-77.2012.8.14.0049; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 03/06/2019; p. 18/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DENEGOU AO SERVIDOR PÚBLICO, EXTENSÃO DE VANTAGEM COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 339 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
1- O STF já firmou entendimento no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula nº 339/STF. 2- Agravo Interno não conhecido.
(Proc. nº 0034793-17.2013.8.14.0301; Seção de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 10/03/2015; p. 13/03/2015)

Outrossim, em decorrência das razões acima esposadas,
não há que se falar em isonomia e equiparação, motivo pelo qual,
a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter na íntegra a sentença guerreada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante.

É como voto.

Belém,

02
de
março
de 201
9
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2020